Tribunal: TJMT
Processo: 1040721-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE DA COSTA MENDES - CPF: 004.929.191-27 (RECORRENTE), MAYARA CRISTINA GILIO GOMES - CPF: 420.692.108-39 (ADVOGADO), BLACK JONES EIRELI - ME - CNPJ: 26.610.820/0001-99 (RECORRIDO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO), OTICA SEU FILO EIRELI - ME - CNPJ: 26.473.576/0002-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE UM PAR ÓCULOS. PAGAMENTO PARCIAL. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DESISTÊNCIA DA COMPRA. PRODUTO PERSONALIZADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente LUCIANE DA COSTA MENDES postula reparação por danos materiais e morais, decorrente da desistência na compra de óculos no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como por supostamente ter seu nome indevidamente incluído no rol de inadimplentes.

2. A parte Recorrente adquiriu perante as Recorridas um par de óculos no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo que o foi adimplido o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a titulo de entrada no dia 06 de novembro de 2019 e, o remanescente seria adimplido no dia 12 de dezembro de 2019.

3. Ocorre que a Recorrente não efetuou o pagamento do débito em 12 de dezembro de 2019, portanto, a inclusão no rol de inadimplentes ocorreu de forma regular.

4. Ademais, a Recorrente foi desistir da compra apenas em outubro de 2020, ou seja, depois de decorrido o prazo de quase 01 (um) ano da compra realizada. seria adimplido com a retirada do par de óculos.

5. De outro norte, verifico que as Recorridas procederam com o estorno do valor pago pela Recorrente, na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme confessado pela própria Recorrente em sua impugnação.

6. Ao meu sentir, as Recorridas estavam desobrigada em restituir a Recorrente, tendo em vista que o produto comercializado é personalizado especificamente para a Recorrente e a desistência não foi exercida no prazo legal, portanto, o dever de pagamento é evidente.

7. Como houve a formalização da desistência e a devolução do valor pago pelas Recorridas, bem como a exclusão do rol de inadimplentes, por certo que não restou configurado qualquer ilícito praticado pelas Recorridas.

8. Nesse sentido, não restou configurado os danos materiais e morais pretendidos pela parte Recorrente.

9. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Condeno a Recorrente LUCIANE DA COSTA MENDES ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator